Tribunal: TJMT
Processo: 1052618-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052618-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.638.048-82 (RECORRENTE), GUSTAVO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 055.493.551-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRODUÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade de débitos de recuperação de consumo e condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da cobrança de suposta fraude no medidor, apurada por meio de procedimento administrativo irregular, e da suspensão do fornecimento do serviço essencial por três dias, em desfavor de consumidor idoso e portador de doenças crônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a validade do débito de recuperação de consumo apurado unilateralmente pela concessionária, sem a observância dos procedimentos previstos em resolução da Aneel; e (
ii
) a configuração de dano moral em decorrência da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica a consumidor
hipervulnerável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É indevida a cobrança de recuperação de consumo quando o procedimento administrativo não observa o contraditório e a ampla defesa, especialmente se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é produzido unilateralmente, sem assinatura do consumidor ou prova de seu recebimento, e sem a apresentação de outras evidências, como o relatório de avaliação técnica.

4. A suspensão do fornecimento de serviço essencial, sem notificação prévia e baseada em procedimento irregular, configura ato ilícito que gera dano moral
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula 49 das Turmas Recursais, sendo o dano agravado pela condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor (idoso e com comorbidades).

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica depende da estrita observância dos procedimentos previstos pela Aneel, sendo nulo o débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente, sem a comprovação da ciência do consumidor e desacompanhado de um conjunto probatório robusto que garanta o contraditório e a ampla defesa. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in
re

ipsa
, cuja reparação deve considerar, na fixação do
quantum
, a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor, como a idade avançada e a existência de doenças crônicas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código Civil, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa Aneel no 1.000/2021,
arts
. 590, 591, § 3o, e 595.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2016; Turmas Recursais do TJMT, Súmula 49; Turmas Recursais do TJMT, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, Rel. Juiz
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Turma Recursal Única, j. 17/07/2023; Turmas Recursais do TJMT, N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1052618-45.2025.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A
.

Recorrido
: PEDRO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PEDRO FERREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face d
e
ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A. Noticiou que: a) em 9/6/2025, ao retornar de consulta médica com sua esposa, encontrou técnicos da
parte
reclamada finalizando uma inspeção em seu medidor de energia e constatou que o fornecimento havia sido cortado; b) não recebeu qualquer esclarecimento sobre os motivos da inspeção ou do corte, sendo orientado a procurar a agência da
parte
reclamada; c) o fornecimento só foi restabelecido em 11/6/2025, após vários protocolos de atendimento; d) em 21/7/2025, recebeu duas faturas com valores exorbitantes (R$ 1.421,33 e R$ 8.770,48) com vencimento para 18/8/2025; e) apresentou contestação administrativa que foi indeferida; f) somente em 25/7/2025 teve conhecimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que apontava suposto desvio de energia. Requereu a declaração de nulidade dos débitos, indenização por danos materiais de R$ 600,00 pelos alimentos perdidos e danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte
reclamada não comprovou a observância dos procedimentos exigidos pela A
neel
para a realização da inspeção e cobrança de recuperação de consumo; b) não foi apresentado relatório de avaliação técnica ou laudo pericial que comprovasse a irregularidade alegada; c)
não consta assinatura do consumidor no TOI nem comprovação de envio prévio; d) a
parte
reclamada utilizou imediatamente o terceiro critério de cálculo previsto no art. 595 da Resolução A
neel
1
.
000/2021 sem justificar a não aplicação dos critérios anteriores; e) a falha na prestação do serviço causou danos morais ao reclamante; f) não houve comprovação dos danos materiais alegados. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência
para
: a) declar
ar
a nulidade dos débitos de R$
8.778,48
e R$ 1.421,33 a título de recuperação de consumo; b) determin
ar
à
parte
reclamada que promovesse em 5 dias a exclusão desses débitos dos registros internos sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00; c) conden
ar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o procedimento de fiscalização/recuperação de consumo respeitou rigorosamente a Resolução 1
.
000/2021 da A
neel
; b) foi constatado desvio de energia no ramal de ligação, dispensando a substituição do medidor e
per
í
cia
técnica; c)
a parte reclamante
teve ciência do TOI e apresentou recurso administrativo, tendo sido respeitados o contraditório e a ampla defesa; d) a unidade consumidora já estava desligada por inadimplemento desde 26/6/2024, tendo
a parte reclamante
se religado à revelia; e) a cobrança da recuperação de consumo é legítima, tendo sido aplicado corretamente o critério da média dos três maiores valores; f) não houve ato ilícito capaz de gerar dano moral; g) o valor da indenização é excessivo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentenç
a.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Energia Elétrica.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da Aneel.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)”

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas consistem em recuperação de consumo nos valores de R$ 1.421,33 e R$ 8.770,48
(
ID/PJe2 338342860 e 338342859
)
.

O ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

No caso, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus. O Termo de Ocorrência e Inspeção
(
ID/PJe2 338342864
)
foi produzido unilateralmente, não contém a assinatura do consumidor e a
parte
recorrente, embora alegue recusa, não comprovou o envio posterior do documento por modalidade que permita a comprovação do recebimento, em violação ao art. 591, § 3o, da Resolução no 1.000/2021 da A
neel
.

Ademais, a concessionária não apresentou o "conjunto de evidências" exigido pelo art. 590 da referida resolução, pois não juntou relatório de avaliação técnica que descrevesse as condições do equipamento e a irregularidade constatada. As fotografias
apresentadas

(
ID/PJe2 338342887
)
, por si só, são insuficientes para comprovar a fraude, pois também foram produzidas de forma unilateral e sem a garantia do contraditório.

Outrossim, a
parte
recorrente aplicou o critério de cálculo previsto no inciso III do art. 595 da Resolução (média dos três maiores valores), sem justificar a impossibilidade de aplicação dos critérios anteriores, que possuem preferência na ordem sucessiva estabelecida pela norma.

Portanto, diante das irregularidades no procedimento administrativo, que cercearam o direito de defesa do consumidor, a cobrança da recuperação de consumo é indevida, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da A
neel
:

“Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos. §3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção: I - em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior; II - por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da A
neel
:

“Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução. (...) Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Neste sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, ante o regular pagamento das contas mensais. 2. O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese dos autos, a concessionária desincumbiu-se do seu ônus probatório na medida em que é incontroversa a irregularidade na instalação após o ponto de entrega, havendo prova segura de que houve registro a menor em virtude da constatação da fraude, justificando o cálculo de recuperação de consumo como dispõe o art. 72 da Resolução no 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível No 70049311566, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese há dúvida razoável se a adulteração no medidor ensejou leitura de consumo menor do que a efetivamente ocorrida. Ônus da prova que cabia à concessionária. - A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70042567735, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 22/11/2012)”

A
parte
recorrente sustenta que não houve suspensão indevida, mas apenas o desfazimento de uma auto religação clandestina, pois a unidade consumidora estaria desligada por inadimplência desde 26/6/2024.

Contudo, essa tese é contrária às provas dos autos. O consumidor demonstrou que, no mesmo dia da inspeção (9/6/2025), compareceu a uma agência da concessionária para solicitar a religação do serviço, conforme senha de atendimento (
ID/PJe2 338342856
) e comprovante de solicitação (
ID/PJe2 338342857
). Essa conduta é incompatível com a de quem já estaria com o serviço suspenso há quase um ano e o teria religado por conta própria.

Ademais, a fatura de julho de 2025 (
ID/PJe2 338342865
) contém uma "Declaração de Quitação Anual de Débitos" referente ao ano de 2024 e anteriores, o que enfraquece a alegação de um débito antigo que justificasse o corte.

Dessa forma, a interrupção do fornecimento de energia, que perdurou por três dias, ocorreu de forma abrupta e sem a notificação prévia exigida pela legislação, configurando conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)”

No caso concreto, a ilicitude da suspensão do serviço, somada à condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor e de sua esposa — pessoas idosas (
ID/PJe2 338342854
e
ID/PJe2 338342867
) e portadoras de doenças crônicas como Alzheimer, depressão e diabetes (
ID/PJe2 338342868
,
ID/PJe2 338342870
e
ID/PJe2 338342871
) —, que permaneceram por três dias sem energia elétrica, evidencia a ocorrência do dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece ser retificado, pois a modificação do
quantum
indenizatório, com base no valor que normalmente vêm sendo fixado pela Turma Recursal, não atende a pretensão recursal e representaria violação ao princípio
non reformatio in pejus
, razão pela qual, o valor fixado na sentença deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, § 8o, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026